Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TRANSAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES FORA DO PRAZO. CAUSA ATRIBUÍDA À AGRAVANTE. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DOS TERMOS TRANSACIONADOS NÃO CONFIGURADO. QUESTÃO PRECLUSA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a pretensão diz respeito ao reconhecimento do inadimplemento do objeto da transação celebrada entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança da multa moratória estipulada.
2. O art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/1991 enuncia que "o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
3. De acordo com o art. 816, em composição com o art. 771, ambos do CPC, se o locatário não cumprir a obrigação no prazo designado, é facultado ao locador, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação.
4. No caso em exame, a questão atinente ao inadimplemento da obrigação objeto da transação, em virtude do atraso na entrega das chaves e por não ter havido a entrega do bem imóvel pela locatária já foi decidida. Na ocasião, a demora no cumprimento das obrigações foi atribuída à conduta adotada pela locadora. 4.1. A questão já está submetida aos efeitos da preclusão, e, nos termos do art. 505 do CPC, não pode ser rediscutida. 4.2. Diante do contexto em que foram proferidos as decisões e acórdãos nos autos do processo originário, afigura-se ilegítima a pretensão à cobrança da multa especificada no item “7” do termo de transação, ressalvada a hipótese de atraso no pagamento das parcelas correspondentes às indenizações decorrentes do disposto no item “1” da sentença homologatória e das perdas e danos (artigos 404 a 416 do Código Civil).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.